Tribunal: STF
Processo: HC 130086
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-29
Data de publicação: 2016-11-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA E SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO PELO TRIBUNAL A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.